Tribunal: TJES
Processo: 5010726-73.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010726-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ROCHA VIANA e outros
RECORRIDO: ELOI TONOLI QUEIROZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010726-73.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
RODRIGO ROCHA VIANA e DANYELLE DOS REIS ROCHA

RECORRIDO:
ELOI TONOLI QUEIROZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ELOI TONOLI QUEIROZ em face de RODRIGO ROCHA VIANA e DANYELLE DOS REIS ROCHA, alegando, em síntese, que é responsável pela administração do condomínio Edifício Portugal e que os réus estão em mora com as taxas de manutenção do condomínio no montante de R$ 2.233,60 (dois mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos). Aduz que tentou receber a referida quantia de diversas formas, contudo, sem êxito. Diante do exposto, requer a condenação dos réus ao pagamento do aludido valor.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pleitos autorais, e improcedente o pedido contraposto, eis que não houve a comprovação dos danos morais.

3. Em tempo, os Requeridos, ora Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que seja julgado procedente o pedido contraposto de dano moral. Não houve apresentação de contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que inexiste provas de que as cobranças do Recorrido causaram prejuízos aos Recorrentes. Isso porque, conforme se observa da documentação acostada aos autos, o Recorrido, na qualidade de administrador do Condomínio tentou receber o débito dos Recorrentes por inúmeras vias, contudo sem êxito. Assim, vejo que não restou demonstrado
abalo a qualquer dos atributos da personalidade da parte Recorrente, tampouco que esta tenha suportado aborrecimento e frustrações que extrapolam aquelas possíveis de acontecer no cotidiano.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS:
“Quanto ao pedido contraposto, entretanto, não merece guarida, haja vista que não vislumbro nos autos elementos comprovando que a imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos dos réus foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565)”
.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15). Deixo de condenar os Recorrentes em honorários advocatícios, eis que a parte Recorrida não está assistida por advogado.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)